Tribunal: STF
Processo: Rcl 59824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO. ARE Nº 709.212-RG/DF; TEMA RG Nº 608: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Maria das Neves da Silva, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no processo nº 0862533-52.2018.8.15.2001, pelo qual teria sido contrariada a decisão do ARE nº 709.212-RG/DF, Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que o Tribunal impugnado teria simulado cumprimento do decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 608, ao inovar com regra que desconsidera a data de ajuizamento da ação de origem, para aplicar prescrição quinquenal em ação de cobrança de FGTS.
 
 3.	Relata ter ingressado com a ação de origem em 30/10/2018, isto é, no prazo da modulação estabelecido por este Supremo Tribunal Federal. Afirma que o Tribunal reclamado aplica regra que reduz o prazo prescricional de 30 para 25 anos, sem, contudo, considerar a data do ajuizamento da ação.
 
 4.	Requer a procedência do pedido, para cassar o acórdão impugnado, a fim de assegurar a aplicação do entendimento proferido por esta Corte sob o Sistema da Repercussão Geral.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 9.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente entendimento firmado por esta Suprema Corte, mais especificamente em relação à modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE nº 709.212/DF, Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse acórdão tem o seguinte teor:
 
“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
(ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).
 
 10.	Para melhor elucidar essa questão, transcrevo o seguinte trecho do voto do eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes:
 
“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos).
 
 11.	Com efeito, o Plenário deste STF, ao examinar  o mérito do ARE nº 709.212/DF, sob a sistemática da repercussão geral  (Tema RG nº 608), superou entendimento anterior quanto ao prazo prescricional trintenário para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), passando a entender que o prazo é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na ocasião, considerando a mudança de antiga jurisprudência da Corte e por razão de segurança jurídica, o colegiado modulou os efeitos da decisão.
 
 12.	Em linhas gerais, assentou o Supremo Tribunal Federal que, em relação às parcelas do FGTS cuja exigibilidade ocorra após a data da sessão de julgamento (13.11.2014), aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de cinco anos. Já em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE-RG 709.212, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão. 
 
 13.	Em outras palavras, é preciso verificar quanto faltava do prazo de 30 anos na data do julgado: se menos do que os 5 anos estabelecidos na modulação, é o período que restaria ao interessado para propor a demanda, porque a prescrição ocorreria primeiro (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 3 anos, a ação deveria ser proposta até 13.11.2017); se mais, caberia ao interessado seguir o novo prazo, que, contado da data da decisão, findaria em 13.11.2019 (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 7 anos, valeria o novo prazo de 5 anos – até 13.11.2019 -  e não o de 7 – até 13.11.2021).
 
 14.	Somente quando não observada tal regra, seria aplicada a nova orientação firmada no julgamento; isto é, o prazo quinquenal pelo qual o autor teria direito ao recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. Nessa linha é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.841.538, ao explicitar a modulação de efeitos realizada no Tema RG nº 608:
 
“(...). (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
 
 15.	No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas, nas quais também se examinou a matéria: Rcl 60.231, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/06/2023, p. 13/06/2023; Rcl nº 53.761, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/10/2022, p. 14/10/2022; Rcl nº 55.509, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 50.543, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/04/2022, p. 28/04/2022; e Rcl nº 49.601, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/04/2022, p. 25/04/2022.
 
 16.	No presente caso, a 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, do Tribuna de Justiça do Estado da Paraíba, em sua sentença, entendeu cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS, nos seguintes termos (e-doc. 4, pp. 117-119; grifos e destaques do original):
 
“(...).2. DA PRESCRIÇÃO DO FGTS
Considerando que a demanda foi ajuizada no prazo de cinco anos a contar do julgamento no âmbito do STF (ARE 709.212 - Tema 608 do STF), ou seja, até 13/11/2019, cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS, conforme decidido no REsp n°1841538.
(...).
DIANTE DO EXPOSTO, com base em tudo o mais que dos autos constam e com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial para condenar o promovido no pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido, observando a evolução salarial e a incidência da prescrição trintenária. (...)”.
 
 17.	O Tribunal reclamado deu provimento parcial ao recurso de apelação para reformar a sentença e declarar a prescrição quinquenal, conforme se extrai de sua ementa (e-doc. 4, pp. 66-67):
 
“EMENTA: COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO CELEBRADA EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE VALIDADE ADOTADOS PELO STF NO RE 658.026. DIREITO AO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS NO FGTS OU A INDENIZAÇÃO A ELES CORRESPONDENTE (RE 765.320). PRETENSÃO SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS E NÃO DE TRINTA ANOS (ARE 709.212/DF). ENTENDIMENTO EXTENSÍVEL ÀS PRETENSÕES FUNDADAS NA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CORREÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL NO CASO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 765.320, com repercussão geral reconhecida, é no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à contraprestação pactuada referente ao período de efetivo exercício das funções e, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
2. O STF, no julgamento do RE 658.026, também em sede de repercussão geral, decidiu que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo de contratação seja predeterminado, a necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional e a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 
3. No julgamento do ARE 709.212/DF (Repercussão Geral), a Suprema Corte firmou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável às pretensões de levantamento dos depósitos realizados no FGTS ou de cobrança de indenização a eles equivalente é quinquenal, modulando os efeitos da decisão para estabelecer que o novel entendimento deve ser aplicado imediatamente nos casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13 de novembro de 2014), ao passo que, estando o prazo já em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, ou seja, trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da data da decisão. 
4. A conclusão adotada pelo STF no ARE 709.212/DF é extensível às demandas fundadas em contratação temporária por excepcional interesse público. Precedentes do STF e do Superior Tribunal de Justiça”.
 
 18.	O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que o acórdão impugnado se encontra em consonância com a tese firmada no paradigma apontado, impondo-se a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC (e-doc. 3, p. 116-118).
 
 19.	Posteriormente, aquele Tribunal negou provimento ao agravo interno, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 5, p. 2):
 
“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO NCPC). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO PREVISTA NO ARE 709.212/DF (TEMA 608). DESVIO DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. RE 765.320/MG (TEMA 916). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO”.
 
 20.	Conforme consta dos autos, no caso em exame, pretende-se o recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 31/03/2006 a 30/01/2015, pelo que cabia à parte autora, nos termos da modulação, propor a ação de cobrança dentro do novo prazo de 5 anos a contar de 13/11/2014 (isto é, até 13/11/2019), o que efetivamente ocorreu, pois o protocolo da demanda data de 30/10/2018 (e-doc. 3, p. 4). 
 
 21.	Desse modo, houve equívoco na decisão reclamada ao determinar a incidência da prescrição quinquenária a todo período anterior ao julgamento do paradigma suscitado, sob pretexto de dar cumprimento à modulação de efeitos estabelecida no ARE nº 709.212/DF (Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral).
 
 22.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 608 (ARE nº 709.212-RG/DF). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator